Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-23.2018.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1006850-23.2018.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: JOSÉ RONALDO DA SILVA.
Recorrida: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL QUE NÃO QUANTIFICA A LESÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PERITO OFICIAL DO IML - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
1- Se o laudo médico colacionado pelo recorrente comprova a ocorrência de invalidez, porém, não fixa a graduação da lesão, para fins de quantificação da indenização, indispensável a realização de perícia médica, realizada por perito oficial do IML.
2- As causas que demandam prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores.
3- Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado artigo 932, inciso III do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006850-23.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE RONALDO DA SILVA - CPF: 605.420.044-53 (RECORRENTE), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL QUE NÃO QUANTIFICA A LESÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PERITO OFICIAL DO IML - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC
- RECURSO PREJUDICADO.

1-

Se o laudo médico colacionado pelo recorrente comprova a ocorrência de invalidez, porém, não fixa a graduação da lesão, para fins de quantificação da indenização, indispensável a realização de perícia médica, realizada por perito oficial do IML.

2-

As causas que demandam prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores.

3-

Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado artigo 932, inciso III do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020